Tribunal: TJSP
Processo: 0005298-76.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005298-76.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FAGNER RIBEIRO SIQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005298-76.2020.8.26.0032 -Voto no
2
voto número 48.155
Agravo em Execução no 0005298-76.2020.8.26.0032
(Exec. no N/C 2a Vara das Execuções Criminais Foro de Araçatuba)
Agravante: FAGNER RIBEIRO SIQUEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 53/54,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de progressão de regime,
formulado pelo sentenciado Fagner Ribeiro Siqueira, em virtude da
não satisfação do requisito de ordem subjetiva.
A Defensoria Pública interpôs agravo em auxílio de Fagner
Ribeiro, à fl. 01, e apresentou as razões, às fls. 11/14, buscando a reforma
da respeitável decisão de primeiro grau, sob a alegação de que merece
obter o benefício, por preencher os requisitos legais exigidos, objetivo e
subjetivo. Requer, assim, o provimento do agravo para ser beneficiado
com a progressão ao regime intermediário.
O recurso foi contrariado, às fls. 58/62; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 63; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 79/81, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.
Com efeito, o agravante possui condenações pela prática
de crimes de roubo, roubo qualificado e roubo duplamente qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005298-76.2020.8.26.0032 -Voto no
3
estabelecido o regime prisional fechado, fixadas suas penas privativas de
liberdades no total de vinte e quatro (24) anos, um (01) mês e vinte e um
(21) dias de reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado de
Primeira Instância, que denegou o seu pedido, vê-se que tal decisum se
mostra correto e infenso a mudanças. Ali restou estabelecido que embora
à época da interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao
menos, o lapso temporal necessário e ostentasse bom comportamento
carcerário (cf. fl. 21), haveria a necessidade latente da observância ao
requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico, não
poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento
carcerário, pois diante da gravidade dos crimes praticados,
cometidos com violência e/ou grave ameaça, que desestabilizam a
própria sociedade, sendo, portanto, de grande repercussão social,
além do que apresenta histórico prisional conturbado, dado seu
envolvimentos em diversas faltas disciplinares de natureza grave nos
anos de 2007, 2010 2015 e 2016, com isso, demonstrara ao juízo das
execuções, que se trata de pessoa de acentuada perigosidade, o que
impunha rigorosa análise do pedido, sendo necessária uma
demonstração efetiva de que estaria apto ao retorno ao convívio da
sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras estatuídas para a
progressão de regime.
Assim,
determinou-se
a
realização
de
exame
criminológico. Não obstante a nova sistemática imposta pela Lei no
10.792/03, aos artigos 6o e 112, ambos da Lei de Execução Penal,
mencione somente a aferição do bom comportamento carcerário e do
tempo de pena cumprida para a progressão de regime, certo é que o
exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de
Classificação ainda são diligências que podem ser efetuadas, diante
do prudente entendimento do Juízo da Execução, destinatário dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005298-76.2020.8.26.0032 -Voto no
4
elementos que hão de ser analisados na decisão que venha a
proferir. É o que ditam não só a Súmula no 439, do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada.”, como também a Súmula
Vinculante no 30, do C. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de
progressão de regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução,
ante a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90,
aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício podendo determinar
para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico” (grifo nosso). E esta é exatamente a hipótese retratada
nestes autos, eis que o Juízo a quo, fundamentadamente, determinara a
realização de todas as diligências que entendera necessárias para formar
o seu livre convencimento acerca do merecimento do sentenciado para a
obtenção das benesses pretendidas.
Com base no comportamento carcerário, mas sem
desconsiderar a conclusão contida no exame criminológico (cf. fls. 17/20),
entendera por bem denegar a benesse almejada. A decisão judicial que
indeferiu o benefício pleiteado não se restringiu à conclusão pericial, mas
avaliou, dentro da liberdade de convicção que lhe é inerente, o contexto
geral da vida prisional do agravante que, repita-se, o desfavorece.
Veja-se que a avaliação pericial foi individualizada e
esmiuçou a personalidade do reeducando, tanto do ponto de vista
carcerário, como do seu comportamento (verbal e corporal) durante a
entrevista;
cingiu-se
aos
critérios
técnicos,
previamente
estabelecidos pelos órgãos das respectivas classes profissionais,
com base não só na literatura correlata, mas também, em
experiências concretas, que são habitualmente compartilhadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005298-76.2020.8.26.0032 -Voto no
5
seminários e congressos, e que devem, sim, ser observados e
seguidos, como forma de nortear os profissionais em seu ofício, e
assim, evitar dissabores, equívocos e injustiças.
E foi com base nesse argumento que o juízo da
execução criminal se convenceu para o indeferimento da almejada
progressão de regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
Diante disso, clara a ausência de mérito e condições
subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse o almejado
benefício legal, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo,
suficientemente, eis que cumpriu mais de um sexto de sua pena, não
implica em automática alteração do regime carcerário. Veja-se, ainda,
que a análise e interpretação dos referidos pareceres os quais não
vinculam o juízo, que tem liberdade na formação de sua convicção,
tal como assevera nossa jurisprudência, exteriorizada num julgado
do extinto TACRIM-SP, BMJ 79/1
não deve se limitar a apenas
algumas palavras ou frases, pinçadas do texto de acordo com a
conveniência de quem as interpreta, mas sim, deve abranger o
contexto geral, que o desfavorece, repita-se.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, ele não
poderia ser beneficiado com a benesse da progressão de regime,
corretamente, indeferida pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR